Tribunal: TJES
Processo: 5001169-13.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Comercial
Data de julgamento: 2023-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL

Nº

5001169-13.2021.8.08.0030

APTE
:
D
ACASA FINANCEIRA
S/A

APDO
:
WILLIAN PAULUCIO DEGLI SPORTI

RELATORA:
DES
ª
.
CONV.
DÉBORA AMBOS CORRÊA DA SILVA

EMENT
A

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO MONITÓRIA – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – A teor do artigo 290, do CPC/15, será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo de 15 (quinze) dias.

II – A extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pagamento de custas iniciais prescinde da intimação pessoal do Autor. Precedentes do STJ e do TJES.

III - Hipótese dos autos em que o Apelante, após indeferido o seu pedido de gratuidade da justiça, foi regularmente intimado através de seu advogado para pagamento das custas iniciais, permanecendo, contudo, inerte, autorizando, com efeito, a prolação de sentença na forma do art.485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

IV - Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001169-13.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO: WILLIAN PAULUCIO DEGLI SPORTI
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
5001169-13.2021.8.08.0030

APTE
:
D
ACASA FINANCEIRA
S/A

APDO
:
WILLIAN PAULUCIO DEGLI SPORTI

RELATOR
A
:
DES
ª
.
CONV.
DÉBORA AMBOS CORRÊA DA SILVA

V O T O

Consoante relatado, trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
D
ACASA FINANCEIRA
S/A
, eis que irresignada com a sentença de Id nº 3944376, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, na forma do art.485, inciso IV c/s art.290, ambos do Código de Processo Civil, ao fundamento que o Apelante não recolheu as custas processuais prévias.

Extrai-se dos autos que a Apelante ajuizou Ação Monitória requerendo a condenação do Apelado ao pagamento de R$
14.400,67 (quatorze mil quatrocentos reais e sessenta e sete reais) em razão de inadimplemento de “Termo de Adesão n.º 32.991979-4”, oportunidade em que postulou ao Juízo primevo a concessão da gratuidade da justiça.

Num primeiro contanto com os autos, na forma do art.99, §2º, do CPC, o magistrado determinou a intimação da Apelante para comprovar o preenchimento dos requisitos para deferimento do beneplácito requerido (Id nº 3944365).

A seguir, após a apresentação dos documentos pelo Apelante (Id nº 3944368 e seguintes), foi indeferida a gratuidade da justiça através da decisão do Id nº 3944373, provimento do qual foi regularmente intimada a Apelante através de seu advogado (Id nº 3944374).

Certificado o decurso do prazo sem manifestação da parte, proferiu o togado primevo a sentença objurgada, que como alhures relatado, fundamentou-se na ausência do recolhimento das custas prévias.

Sobreveio, então, a Apelação da Autora que, n
as suas razões (Id nº 3944434), em apertada síntese, sustenta que o feito não poderia ser extinto sem a prévia intimação pessoal da parte.

A
dianto que é caso de manutenção da sentença.

Isso porque, o art.290 do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer que
“
Será cancelada a distribuição do feito se a parte,
intimada na pessoa de seu advogado,
não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias
.”

Destarte
, mostra-se escorreita a r. sentença fustigada
,
que
diante da ausência do pagamento das custas processuais
prévias,
após o indeferimento da gratuidade da justiça, bem como de notícia de interposição de Agravo de Instrumento para objurgá-la
,
extinguiu o feito sem resolução de mérito,
na forma do

485, inciso IV do Código e Processo Civil
,
sendo desnecessária a intimação
pessoal da Apelante
.

A
propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CUSTAS INICIAIS. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO. PESSOA DO ADVOGADO. SUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a intimação pessoal do autor da ação é exigência apenas para a complementação das custas iniciais, de modo que, em relação às custas iniciais (em que não é feito recolhimento algum de custas processuais), aplica-se a regra estabelecida no art. 290 do CPC/2015 (correspondente ao art. 257 do CPC/1973). Precedentes
. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.842.026/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTAS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ 1. Embargos à execução julgado extinto sem resolução do mérito ante a falta de complementação das custas iniciais, após a intimação do advogado da parte.
2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a intimação pessoal do autor da ação é obrigatória para a complementação das custas iniciais, restringindo-se a aplicação da regra estabelecida no art. 290 do CPC/2015, correspondente ao art. 257 do CPC/1973, às hipóteses em que não é feito recolhimento algum de custas processuais. Precedentes do STJ.
3. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp n. 1.885.987/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 25/6/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. INÉRCIA DA PARTE EM PROVIDENCIAR RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E RECURSAIS NA ORIGEM. FIXAÇÃO NO ÂMBITO DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE.
1. É possível o cancelamento da distribuição do feito por inércia da parte em providenciar o recolhimento das custas judiciais, sendo desnecessária sua prévia intimação pessoal. Precedentes: AgInt no AREsp 914.193/SE, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/9/2018, DJe 28/9/2018; AgInt no AREsp 956.522/MS, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/2/2017, DJe 2/3/2017; AgInt no AREsp 1.060.742/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2017, DJe 25/8/2017; AgInt no REsp 1.470.877/MG, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe 20/2/2017.
[...].
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.834.963/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 13/5/2020.)

Espelha o mesmo entendimento
as Câmaras Cíveis d
este Tribunal:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DECISÃO NÃO IMPUGNADA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 290, DO CPC. DESNECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1 Após a determinação de parcelamento das custas processuais os Apelantes mantiveram-se inertes, não interpuseram o recurso cabível e não efetuaram o recolhimento da primeira parcela para a quitação das custas processuais. 2 No caso dos autos, era e é possível vislumbrar a urgência da impugnação da determinação de parcelamento das custas processuais, posto que seu descumprimento poderia resultar na extinção do processo, como de fato resultou.
3 - O atual Código de Processo Civil, no artigo 290, ao contrário do anterior, fez clara opção pela necessidade de intimação da parte. Contudo, estabeleceu expressamente que esta intimação se daria na pessoa de seu Advogado.
4 - Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 014190073784, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 09/08/2021, Data da Publicação no Diário: 26/08/2021)

EMENTA: PROCESSO CIVIL APELAÇÃO CÍVEL CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO PELO NÃO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS POSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 290, do CPC/15, será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo de 15 (quinze) dias. 2. Correta a sentença que cancelou a distribuição, considerando que o autor não recolheu as custas iniciais quedando inerte, inclusive, após a intimação do seu patrono.
3. O cancelamento da distribuição em razão do não pagamento das custas prévias, não depende de prévia intimação pessoal da parte (AgInt no AREsp 956.522/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 02/03/2017), pois inaplicável o art. 485, §1º, do CPC, já que não se trata de hipótese de abandono do feito.
4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 008200009119, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 23/07/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. ART. 290, CPC. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240, STJ. HIPÓTESE DIVERSA DO ABANDONO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1. Razão não assiste ao apelante, na medida em que a extinção do feito não se deu pelo abandono do feito, conforme figura prevista no art. 485, inciso III, do CPC, mas pelo indeferimento da inicial, conforme art. 485, inciso I, do CPC, em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais, hipótese que não reclama a intimação pessoal da parte, mas tão somente a intimação na pessoa do respectivo advogado, na esteira do disposto no art. 290, do CPC.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048198897273, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/06/2021, Data da Publicação no Diário: 08/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE DISTRIUIÇÃO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. INÉRCIA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INAPLICÁVEL O DISPOSTO NO ART. 85, §11, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com o artigo 290 do atual Código de Processo Civil, será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias
.
2. Hipótese em que foi oportunizado ao autor/apelante, por meio do seu advogado constituído, realizar o pagamento das custas, oportunidade em que poderia ter, inclusive, suprido a omissão da petição inicial e pleiteado a gratuidade da justiça, contudo, quedou-se inerte. 3. O cancelamento da distribuição em razão do não pagamento das custas prévias, obviamente, não depende de requerimento da parte contrária, já que sequer citada.
4. Segundo o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, o cancelamento da distribuição, por falta de pagamento das custas iniciais, não depende de prévia intimação pessoal da parte.
[...].

(TJES, Classe: Apelação, 006180029982, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto
:
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/04/2019, Data da Publicação no Diário: 16/04/2019
)

Pelo exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso,
mantendo a r. sentença como lançada nos autos.

D
eixo de aplicar o art.85, §11, do Código de Processo Civil, porquanto não triangularizada a lide, bem como não fixados honorários advocatícios na origem.

É
como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

5001169-13.2021.8.08.0030

APTE
:
D
ACASA FINANCEIRA
S/A

APDO
:
WILLIAN PAULUCIO DEGLI SPORTI

RELATORA:
DES
ª
.
CONV.
DÉBORA AMBOS CORRÊA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO MONITÓRIA – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – A teor do artigo 290, do CPC/15, será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo de 15 (quinze) dias.

II – A extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pagamento de custas iniciais prescinde da intimação pessoal do Autor. Precedentes do STJ e do TJES.

III - Hipótese dos autos em que o Apelante, após indeferido o seu pedido de gratuidade da justiça, foi regularmente intimado através de seu advogado para pagamento das custas iniciais, permanecendo, contudo, inerte, autorizando, com efeito, a prolação de sentença na forma do art.485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

IV - Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da e. Relatora.

Vitória, 27 de
fevereiro
de 2023.

RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.